Tribunal: TJDFT
Processo: 0747531-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DE VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que negou o pedido de redução do valor da pena de prestação pecuniária. O agravante foi condenado pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal), com pena de 3 anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação pecuniária de R$ 9.000,00, a ser paga em 36 parcelas mensais de R$ 250,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o valor da prestação pecuniária fixado acima do mínimo legal é desproporcional ou irrazoável, considerando as circunstâncias judiciais e a condição socioeconômica do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação do valor da prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão do dano decorrente do ilícito e a necessidade de prevenir e reprovar o crime, de modo que não seja tão reduzido a ponto de perder seu caráter sancionatório, nem tão elevado a ponto de inviabilizar o cumprimento.
A homologação do valor da prestação pecuniária, parcelado em montantes mensais, foi efetivada após audiência admonitória e análise socioeconômica realizada por Seção Psicossocial, que levou em conta a capacidade de pagamento do apenado.
Reduzir o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal resultaria em parcelas mensais ínfimas, inferiores a 2% da renda mensal do condenado, o que comprometeria a finalidade punitiva e preventiva da sanção.
O cumprimento da pena deve acarretar sacrifícios ao condenado, sem, contudo, violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais foram observados na fixação do valor contestado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A fixação do valor da prestação pecuniária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a necessidade de reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites do artigo 45, § 1o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 45, §1o; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.972.582/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.